Tribunal: TCU
Processo: 022.757/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio firmado entre o MPA e a Secretaria de Estado e Pesca do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), de responsabilidade de André Fernandes de Pontes, Henrique Kiyoshi Sawaki e Hildegardo de Figueiredo Nunes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher integralmente as alegações de defesa da Sra. Antônia do Socorro Pena da Gama (XXX.801.382-XX) e julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Hildegardo de Figueiredo Nunes (XXX.229.022-XX) e julgar regulares com ressalvas as suas contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. André Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX) e Henrique Kiyoshi Sawaki (XXX.701.792-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar, solidariamente, os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 6/10/2011 378.521,00 Débito 5/9/2012 1.355.871,70 Débito 29/4/2019 36.251,91 Crédito 9.5. aplicar aos responsáveis Srs. André Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX) e Henrique Kiyoshi Sawaki (XXX.701.792-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.